Tribunal: TJSP
Processo: 1024418-65.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREVENÇÃO - Pretensão inicial da autora de recebimento do valor de R$3.310.937,35, devidamente corrigido e atualizado, decorrente da suposta prestação de serviços previstos no contrato celebrado em virtude de Concorrência no 008/2013, a qual foi anulada por decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0000336-26.2014.8.26.0224 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREVENÇÃO - Pretensão inicial da autora de recebimento do valor de R$3.310.937,35, devidamente corrigido e atualizado, decorrente da suposta prestação de serviços previstos no contrato celebrado em virtude de Concorrência no 008/2013, a qual foi anulada por decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0000336-26.2014.8.26.0224 – competência recursal – prevenção – novo recurso extraído de causa principal oriunda de Mandado de Segurança, no qual já foi interposto agravo de instrumento (no 2025843-45.2014.8.26.0000), medida cautelar (no 2003465-61.2015.8.26.0000) e apelação, todos conhecidos e julgados pela c. 10a Câmara de Direito Público - inteligência do art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024418-65.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARCOS
PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024418-65.2018.8.26.0224 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1024418-65.2018.8.26.0224
APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO:
ARCOS PROPAGANDA LTDA.
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS
VOTO N° 18.410
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
PREVENÇÃO - Pretensão inicial da
autora de recebimento do valor de R$3.310.937,35, devidamente
corrigido e atualizado, decorrente da suposta prestação de serviços
previstos no contrato celebrado em virtude de Concorrência no
008/2013, a qual foi anulada por decisão proferida nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
0000336-26.2014.8.26.0224

competência recursal prevenção novo recurso extraído de causa
principal oriunda de Mandado de Segurança, no qual já foi
interposto agravo de instrumento (no 2025843-45.2014.8.26.0000),
medida cautelar (no 2003465-61.2015.8.26.0000) e apelação, todos
conhecidos e julgados pela c. 10a Câmara de Direito Público -
inteligência do art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS, nos autos da “ação de cobrança”
ajuizada em seu desfavor por ARCOS PROPAGANDA LTDA., julgada
procedente pelo Juízo a quo, para fins de condenar a
Municipalidade
ao
pagamento
do
valor
histórico
de
R$3.310.937,35, acrescida de atualização monetária, desde a
data de cada pagamento, pelo IPCA-E, mais juros de mora
baseados no índice da caderneta de poupança, desde a citação,
consoante r. sentença de fls. 1.174/1.176, cujo relatório se
adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024418-65.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Em suas razões (fls. 1.178/1.189), o Município
apelante sustenta que a habilitação da empresa autora no
processo licitatório que deu ensejo ao contrato do qual se
originou a prestação de serviço foi anulada nos autos do
Mandado de Segurança no 0000336-26.2014.8.26.0224, de modo
que não seria devido qualquer pagamento, sob pena de ofensa à
coisa julgada. Na eventualidade, argumentou que a correção
monetária deveria incidir desde o ajuizamento da ação, e não
da data em que o pagamento deveria ser realizado. Por fim,
pugnou pela redução do valor fixado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais, requerendo, assim, o provimento
de seu apelo.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferia ao Município
apelante por força do art. 1.007, parágrafo único do
CPC/2015,
desafiando contrarrazões
da apelada
às fls.
1.190/1.191.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o Município apelante contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão
inicial, para fins de condenar a Municipalidade ao pagamento
do
valor
histórico
de
R$3.310.937,35,
acrescida
de
atualização monetária, desde a data de cada pagamento, pelo
IPCA-E, mais juros de mora baseados no índice da caderneta de
poupança, desde a citação.
Ocorre que o presente recurso não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024418-65.2018.8.26.0224 -Voto no
4
conhecimento por esta Colenda 4a Câmara de Direito Público.
Isso porque, conforme se depreende dos autos,
a causa principal (ação de cobrança) está direta e juridicamente ligada ao Mandado de Segurança no
0000336-26.2014.8.26.0224,
impetrado
por
D&A
Associados
Publicidade e Multicomunicação LTDA contra ato do Presidente
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Guarulhos e da apelada, no qual se pretendeu a anulação da
habilitação da empresa ARCOS PROPAGANDA LTDA no procedimento
licitatório que deu ensejo ao contrato de prestação de
serviço sobre o qual se funda a presente demanda.
E, com efeito, nos referidos autos, foi
interposto
o
Agravo
de
Instrumento
no
2025843-45.2014.8.26.0000 pela impetrante contra a decisão
que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de suspender a
execução
do
contrato
administrativo
e
quaisquer
atos
posteriores à habilitação da empresa ARCOS PROPAGANDA LTDA.,
tendo o recurso sido distribuído livremente à c. 10a Câmara
de Direito Público, aos 19.02.2014 (fls. 245 daqueles autos),
sob relatoria do e. desembargador PAULO GALIZIA, sendo negado
provimento (fls. 248/252 daqueles autos).
Ato contínuo, concedida a ordem pelo Juízo de
origem, o Município apelante ajuizou a Medida Cautelar no
2003465-61.2015.8.26.0000,
pretendendo,
em
síntese,
a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto nos autos do referido Mandado de Segurança no
0000336-26.2014.8.26.0224, tendo a referida petição sido
distribuída por prevenção à c. 10a Câmara de Direito Público,
também sob relatoria do e. Desembargador PAULO GALIZIA, sendo
extinta, sem resolução de mérito, por carência de ação, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024418-65.2018.8.26.0224 -Voto no
5
fundamento de existência de recurso próprio.
Ainda, em face da r. sentença de primeiro
grau, foi interposto recurso de Apelação pelas partes, o qual
também foi distribuído por prevenção à c. 10a Câmara de
Direito Público, sob relatoria do e. Desembargador PAULO
GALIZIA, tendo sido negado provimento, para fins de manter a
anulação da empresa ARCOS PROPAGANDA LTDA., bem como todos os
atos
posteriores
decorrentes
de
sua
habilitação
na
Concorrência no 008/2013.
Desse modo, a presente demanda, cujo objeto é
a cobrança decorrente do contrato celebrado em virtude da
Concorrência
no
008/2013, está direta e juridicamente
vinculada à causa de pedir do Mandado de Segurança no
0000336-26.2014.8.26.0224, julgado pela c. 10a Câmara de
Direito Público.
Evidencia-se, pois, a prevenção do referido
Colendo órgão julgador para o julgamento de novos recursos
interpostos na causa principal, oriunda de outros e nos
processos de execução dos respectivos julgados, nos exatos
termos do art. 105, do Regimento Interno do TJSP.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados, ressalvadas as execuções
individuais decorrentes de ações coletivas.
(nova redação aprovada na Sessão Administrativa do
Órgão Especial, de 21.09.2016 [Assento Regimental no
557/2016]. *O Processo no 168.912/2016 - Torna sem
efeito o Assento Regimental no 557/2016, retomando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024418-65.2018.8.26.0224 -Voto no
6
eficácia da redação originária do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com
efeitos “ex tunc”, v.u., DJE de 29.09.2016, p.35).
Em suma, tal situação objetiva implica a
conclusão de que a Colenda Décima Câmara da Seção de Direito
Público está preventa para o julgamento deste recurso,
seguindo inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça (correspondente ao antigo art.
102, renumerado de acordo com o Comunicado do Órgão Especial
da sessão de 25.09.2013).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso
de apelação, e determino sua redistribuição à Décima Câmara
da Seção de Direito Público, providenciando a serventia as
anotações e comunicações de praxe.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR